Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-56.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002825-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – PEDIDO PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTROLE CONCENTRADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Ação Popular ajuizada tendo como pedido principal a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

2. O chamado controle difuso é possível, desde que a alegada inconstitucionalidade consista na causa de pedir remota, o que não é o caso ora em apreço, cujo pedido principal e central é a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos regimentais.

3. Assim, não há possibilidade de se pretender a realização de controle concentrado por meio da via difusa, sob pena de usurpar a competência de órgão judicial competente.

4. Correto o ato sentencial que reconheceu a inadequação da via eleita.

5. Recurso de Apelação Desprovido e sentença ratificada, em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto por EDNO DAMASCENA DE FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Popular nº 1002825-56.2021.811.0041, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O ensejou a propositura da presente ação popular foi o questionamento acerca da reeleição do Deputado Estadual José Eduardo Botelho à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 83459451), alega que a sentença proferida é de natureza política e não jurídica.

Argumenta acerca do cabimento da ação popular, pois pretende anular ato flagrantemente inconstitucional contrário aos artigos 57, §4º da Constituição Federal e art. 34 da Constituição Estadual.

Questiona acerca da inconstitucionalidade da reeleição do parlamentar à Presidência e Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e cita dispositivos da Constituição Federal e do Regimento Interno da ALMT e que as decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas em Ações Diretas de Inconstitucionalidades são vinculantes e
erga omnes
.

Por fim, alega ser necessária a anulação da reeleição do parlamentar.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 83459455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 89743964.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente apelo é saber se Ação Popular é o meio processual adequado para questionar dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso acerca da reeleição do Deputado Estadual José Eduardo Botelho à Presidência e Mesa Diretora da Casa de Leis.

A exordial contém os seguintes pedidos principais:

Por tudo exposto, requer-se:

4.1. O recebimento da ação em todos os seus termos, pois cabível ação popular para obter os fins pretendidos, conforme decisão do STF, de lavra da Ministra Carmem Lucia colacionada alhures.

4.2.
A concessão de medida liminar de urgência e evidência (artigos 294, 300 e outros, CPC, e § 4º, art. 5°, Lei 4717/65) – e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do §1°, artigo 12, Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que reelegeu o Requerido Eduardo Botelho como seu presidente, e, consequentemente, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em total afronta ao disposto no artigo 57, §4°, CF, e artigo 34, CE
, suspendendo o ato de sua posse para o cargo, designado para ocorrer nesta segunda-feira, dia 01/02/2021, determinando-se que nova eleição seja marcada no prazo de 48 horas, pois, reitera-se, por oportuno:

a) O STF pacificou, ao julgar a ADI 486/DF, que as normas das Constituições Estaduais devem guardar simetria com as normas da CF que disciplinam a mesma matéria;

b) A CF estabelece, taxativamente, a vedação a reeleição de presidentes do Senado e da Câmara ao mesmo cargo (artigo 57, §4°);

c) A Constituição de Mato Grosso, ao contrário do aludido pelo Requerido Eduardo Botelho na imprensa regional, não estabelece ou autorizou a reeleição de presidente da Assembleia Legislativa ao mesmo cargo na mesma Legislatura (artigo 34);

d)
Aliás, essa previsão não poderia constar da CE, pois colidiria com norma expressa disposta na Constituição Federal (artigo 57, §4°, CF);

e) A norma disposta no Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, especificamente o §1°, artigo 12, tinha redação idêntica a estabelecida no artigo 57, §4°, CF, até o ano 2012, quando foi alterada, por casuísmo, e
passou a contrariar expressamente a CF e a permitir a reeleição no cargo de presidente da Mesa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso;

f) O STF decidiu, no final do ano passado, por seu Plenário, em decisão vinculante e erga omnes, que a CF veda a Reeleição as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, bem como 27 dos presidentes de Assembleias Legislativas, na mesma Legislatura (ADI 6.524);

(...)

4.3. A citação dos Requeridos nos endereços apostos no preâmbulo, para, querendo, contestarem a ação.

4.4. A notificação do representante do parquet neste Sodalício para manifestar-se no feito.

4.5.
Seja a ação julgada totalmente procedente, para ratificar a liminar concedida e anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que elegeu o Requerido Eduardo Botelho como seu presidente e, consequentemente, presidente do Legislativo Estadual, com espeque nos argumentos alinhavados nesta Petição
. (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada em 03/02/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Não restou configurada litigância de má-fé e não cabe condenação de custas processuais e ônus de sucumbência (art. 5º, LXXIII, CF/88).

Sentença sujeita a reexame necessário, na forma do art. 19, da Lei n.º 4.717/65.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida nos pedidos principais:

Por tudo exposto, requer-se:

5.1. O recebimento da ação em todos os seus termos, pois cabível ação popular para obter os fins pretendidos, conforme decisão do STF, de lavra da Ministra Carmem Lucia colacionada alhures.

(...)

5.3. Que o (a) Douto (a) Relator conceda de medida liminar de urgência e evidência, de efeito ativo (artigos 294, 300 e outros, CPC, e § 4º, art. 5°, Lei 4717/65) –
para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do §1°, artigo 12 (bem como do artigo 24, citado na sentença, que tem a mesma redação) do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que reelegeu o Recorrido Eduardo Botelho como seu presidente, e, consequentemente, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em total afronta ao disposto no artigo 57, §4°, CF, e artigo 34, CE, anulando-se o ato de sua posse para o cargo
, ocorrido na segunda-feira, 01/02/2021, determinando-se que nova eleição seja marcada no prazo de 48 horas, pois, reitera-se, por oportuno:

a) Equivocado (eufemismo) o fundamento de que inidônea a via eleita, pois ao Subscritor é assegurado pela CF, (art. 5°, LXXIII) o exercício da ação popular, para buscar a anulação de ato lesivo a moralidade administrativa;

(...)

c) O objeto da ação proposta pelo Recorrente é a declaração de nulidade da eleição, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 12, §1° (consequentemente, do artigo 24, que tem a mesma redação), Regimento Interno da ALMT, que autoriza a reeleição de presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso na mesma Legislatura, contrariando o disposto no artigo 57, §4°, CF, e o disposto no artigo 34, CE, que remete as regras da reeleição ao Regimento Interno da ALMT, mas, ali, não dispõe que está autorizada a reeleição em afronta ao artigo da CF que a veda; a pretensão e pedido são de declaração incidental de inconstitucionalidade da regra do RI que permite a reeleição, apesar de Sua Excelência afirmar, sem qualquer lastro fático ou jurídico, que o que se busca é a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado (isso está claro como a luz do sol na inicial); o dado fático de estar tramitando no STF Ação Direta de Inconstitucionalidade não implica inexistência de objeto na ação popular proposta pelo Subscritor, tampouco é fundamento para seu julgamento sem apreciação do mérito;

(...)

e) A CF estabelece, taxativamente, a vedação a reeleição de presidentes do Senado e da Câmara ao mesmo cargo (artigo 57, §4°);

f) A Constituição de Mato Grosso, ao contrário do aludido pelo Recorrido Eduardo Botelho na imprensa regional, não estabelece ou autorizou a reeleição de presidente da Assembleia Legislativa ao mesmo cargo na mesma Legislatura (artigo 34);

g) Aliás, essa previsão não poderia constar da CE, pois colidiria com norma expressa disposta na Constituição Federal (artigo 57, §4°, CF);

h) A norma disposta no Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, especificamente o §1°, artigo 12, tinha redação idêntica a estabelecida no artigo 57, §4°, CF, até o ano 2012, quando foi alterada, por casuísmo, e passou a contrariar expressamente a CF e a permitir a reeleição no cargo de presidente da Mesa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso;

i) O STF decidiu, no final do ano passado, por seu Plenário, em decisão vinculante e erga omnes, que a CF veda a Reeleição as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, bem como dos presidentes de Assembleias Legislativas, na mesma Legislatura (ADI 6.524);

(...)

5.4. A notificação do representante do parquet neste Sodalício para manifestar-se no feito.

5.5. Seja a ação julgada totalmente procedente, para ratificar a liminar concedida e anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que elegeu o Recorrido José Eduardo Botelho como seu presidente e, consequentemente, presidente do Legislativo Estadual, com espeque nos argumentos alinhavados nesta Petição, determinando se que nova eleição seja realizada no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

(...) (NEGRITEI)

A alegação apresentada pelo Apelante de que a sentença foi uma decisão política e não jurídica é frágil e pueril.

Basta ler a decisão recorrida com um simples passar de olhos para constatar que a sentença foi prolatada de forma técnica e jurídica.

Não foi empregado no ato decisório qualquer fundamento ou expressão que possa ter conotação outra.

Não precisa sequer ter conhecimento básico na área jurídica para se chegar a tal conclusão, tamanha a fragilidade da alegação!

Improcede, pois, tal alegação.

No que concerne ao argumento de cabimento da ação popular, faço a seguinte ponderação.

A Ação Popular ajuizada pelo Apelante tem como causa de pedir e PEDIDO principal, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A anulação da reeleição do parlamentar é consequência direta da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados.

É preceito comezinho do Direito Constitucional que qualquer juiz ou tribunal pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei.

É o chamado controle difuso, concreto ou via de exceção, podendo tal controle ocorrer, inclusive, em sede de Ação Popular, desde que a alegada inconstitucionalidade consista na causa de pedir remota, o que não é o caso ora em apreço, cujo pedido principal e central é a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos regimentais.

Tanto é verdade que o Apelante formulou pedido expresso nesse sentido em tópico próprio da exordial, conforme se infere no item 5.3 DO PEDIDO e acima transcrito.

Além do controle difuso, há também o controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato.

Nesta segunda modalidade, a causa de pedir e o pedido principal é exatamente a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo frente à constituição, a depender do parâmetro utilizado (se a Constituição Federal ou Estadual).

Importante consignar que esta segunda modalidade de controle tem procedimento e regramentos próprios, admitindo, inclusive, a possibilidade de adequação da petição inicial com o escopo de se enquadrar a inconstitucionalidade sustentada.

Diante dessa distinção entre controle concentrado e difuso, não há qualquer possibilidade de se pretender a realização de controle concentrado por meio da via difusa, sob pena de incorrer em erro grosseiro ou ainda, usurpar a competência de órgão judicial competente.

Foi exatamente isso que fez o Apelante.

Tentou, por via transversa (propositura de Ação Popular), realizar controle concentrado (declaração de inconstitucionalidade como causa de pedir e pedido principal).

A utilização do termo
“para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade”
, empregada pelo Apelante no item 5.3 do pedido da exordial foi apenas uma forma de tentar apresentar um aspecto de controle difuso quando, na realidade, é questionamento via controle concentrado.

A tentativa do Apelante de tentar alcançar, na via difusa, pretensão destinada e reservada à via concentrada fica evidente quando se consulta o sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal e constata a existência de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6666), cujo questionamento é exatamente a reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a qual transitou em julgado no dia 06/03/2021.

Nesse diapasão, andou bem o juízo sentenciante em declarar como inadequada a via eleita pelo Apelante, qual seja, a propositura de Ação Popular para discutir, como causa de pedir principal e remota, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno da ALMT.

Assim, não sendo possível e admitido o controle de constitucionalidade concentrado pela via da Ação Popular, não há como julgar ou analisar se os dispositivos regimentais os quais se pede a declaração de inconstitucionalidade afronta a Constituição Federal ou Estadual.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR –CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI N. 4.717/1965 – NÃO DEMONSTRADAS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA. A Ação Popular é remédio constitucional, utilizado para a anulação de atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe, no que tange à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Se a pretensão principal manifestada na Ação Popular corresponder à declaração de inconstitucionalidade da lei, patente se mostra a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. (TJ/MT - N.U 1003941-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO POPULAR - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA -

DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - -

DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR - AFRONTA O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO. “[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)". 3. Agravo Regimental desprovido.(AgR 155764/2015, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)”. 2.

"[...] A utilização da Ação Popular como meio para formular pedido de declaração de inconstitucionalidade, como pedido principal da petição inicial, não é o meio processual adequado. Quando a inconstitucionalidade não constitui e causa de pedir mas o próprio pedido, o controle de constitucionalidade é o concentrado, que somente pode ser realização por ADIN. (TJ/MT - Apelação / Reexame Necessário

43965/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Terceira Câmara Cível, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015) 3. Agravo Improvido. (TJ/MT - N.U 0046226-27.2016.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - LEI MUNICIPAL - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE - PRETENSÃO EQUIVALENTE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REFORMA DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Se o único pedido formulado na exordial consiste na declaração de nulidade de lei municipal, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade da norma, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, pois não há possibilidade de realização de controle de constitucionalidade concentrado por meio de ação ordinária. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0451.15.001967-2/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

No mesmo sentido é o recentíssimo julgado emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. GUARULHOS. LEI MUNICIPAL N.º 7.938/2021. TAXA DE COLETA DE LIXO. INICIAL. INDEFERIMENTO. Pretensão à anulação do ato do Prefeito sancionou a Lei Municipal n.º 7.938/2021, a qual instituiu a taxa de coleta de lixo. Verdadeiro escopo de declaração de inconstitucionalidade da lei. Ação popular destinada a proteger o patrimônio público, sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, situação, contudo, não observada no caso em exame, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal em controle concentrado. Inadequação da via eleita. Indeferimento da petição inicial reconhecido. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1019866-18.2022.8.26.0224; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022)

De forma
obter dictum
, ressalto que ainda que fosse possível a propositura da presente Ação Popular, não poderia o Poder Judiciário adentrar e analisar os pedidos formulados na exordial, haja vista que a pretensão do Apelante é a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, portanto, de questionamento e interpretação de matéria
interna corporis
.

Logo, não poderá o Poder Judiciário decidir a matéria posto, salvo em caso de flagrante inconstitucionalidade, pois, caso contrário, estar-se-ia ferindo o princípio da separação dos poderes.

Acerca da matéria, trago à colação o recente julgado do Supremo Tribunal Federal assim ementado,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO POPULAR QUE SUSPENDE LEI MUNICIPAL QUE EXTINGUE FUNDAÇÃO PÚBLICA. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTA NA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. ATOS INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITOS, COMO REGRA, À REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO PÉTREO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA DIMENSÃO DOS CUSTOS DOS DIREITOS. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DEFERENTE DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO ÀS ESCOLHAS ALOCATIVAS REALIZADAS PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, QUE DETÊM MAIOR CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A MATÉRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 3. In casu, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da suspensão no presente incidente, porquanto a decisão impugnada está em descompasso com
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de ser restrito o controle judicial sobre os atos interna corporis do Poder Legislativo, relacionados à interpretação de regras regimentais que não tenham paralelo claro e expresso na própria Constituição Federal, sob pena de violação ao postulado pétreo da separação de poderes.
4. A tomada de decisões que promovam a melhor alocação possível de recursos, bem como a definição acerca do modo pela qual serão prestados os serviços públicos, estão na esfera de atribuições da Administração Pública, respeitados os parâmetros constitucionais e orçamentários, cabendo ao Poder Judiciário atuação, em regra, deferente às escolhas alocativas por ela realizadas. 5. A manutenção da decisão impugnada revela o potencial risco à ordem e à economia públicas, porquanto a suspensão dos efeitos da lei municipal que determinou a extinção da fundação pública tem como consectário a paralisação de procedimento de chamamento público para a celebração de parceria para a prestação de serviços de atendimento às crianças e aos adolescentes no Município, além de obstar economia de recursos públicos. 6. Agravos internos desprovidos. (STF - SL 1456 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210

DIVULG 21-10-2021

PUBLIC 22-10-2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço o presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022